Tribunal: TJMT
Processo: 1017776-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017776-08.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Seqüestro e cárcere privado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), IRINEIA ALVES DE LIMA - CPF: 049.304.321-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), KLEBERSON LEMOS DOS SANTOS - CPF: 103.853.571-92 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS BRASIL DA SILVA - CPF: 051.314.761-60 (VÍTIMA), CLEITON RICARDO BARBOSA SILVA FILHO - CPF: 060.566.271-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONEL JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 068.596.671-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES SEBASTIAO DE GODOY BUENO - CPF: 078.553.131-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ROCHA DE ARAUJO - CPF: 061.599.351-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES. VIOLAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente que teve a prisão domiciliar revogada e a prisão preventiva decretada em razão de reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, especialmente violações ao monitoramento eletrônico, evasão do distrito da culpa, ausência de atualização de endereço e descumprimento das restrições judiciais. A defesa sustenta que os descumprimentos decorreram da necessidade de acompanhar filha gravemente enferma e requer a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento nos arts. 318, II e V, e 318-A do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva diante do descumprimento reiterado das cautelares configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para substituição da prisão preventiva por domiciliar nos termos do art. 318-A do CPP; (iii) determinar se houve excesso jurisdicional ou confusão procedimental na expedição de guia de execução provisória; e (iv) verificar se o precedente firmado no HC 143.641/STF impõe a concessão da prisão domiciliar à paciente.

III. Razões de decidir

3. A paciente descumpre reiteradamente as medidas cautelares impostas, viola monitoramento eletrônico, altera endereço sem comunicação judicial e permanece em local incerto por aproximadamente dois anos, demonstrando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

4. A revogação da prisão domiciliar encontra respaldo nos arts. 312 e seguintes do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

5. O conjunto probatório revela inconsistências e indícios de falsidade nas justificativas apresentadas pela paciente acerca de suposto vínculo laboral utilizado para justificar as violações das cautelares.

6. A substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não possui caráter automático e admite exceção quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça.

7

A condenação da paciente por tortura majorada pelo sequestro evidencia a prática de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, hipótese expressamente ressalvada pelo art. 318-A, I, do CPP.

8. O precedente firmado no HC 143.641/STF admite o afastamento da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas, circunstância configurada pelo descumprimento consciente e reiterado das cautelares anteriormente impostas.

9. A expedição de guia de execução provisória em autos de incidente processual relacionado ao descumprimento da prisão domiciliar não configura excesso jurisdicional nem confusão procedimental, pois o procedimento incidental está diretamente vinculado à ação penal condenatória e visa ao adequado cumprimento da reprimenda ainda pendente de trânsito em julgado.

10. Não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos cuidados da filha com deficiência ou de inexistência de rede familiar ou institucional apta a prestar assistência aos menores.

IV. Dispositivo

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O descumprimento reiterado e injustificado das medidas cautelares impostas em prisão domiciliar autoriza a revogação do benefício e a decretação da prisão preventiva.

2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não se aplica automaticamente quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.

3. A condição de maternidade ou de responsável por pessoa com deficiência não impede a manutenção da prisão preventiva diante da comprovada inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

4. O HC 143.641/STF admite o afastamento da prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas em elementos concretos do caso.

5. A expedição de guia de execução provisória em procedimento incidental vinculado à ação penal não configura excesso jurisdicional nem confusão procedimental quando destinada ao aproveitamento dos atos processuais e ao adequado cumprimento da sentença condenatória ainda pendente de trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, II e V, 318-A, I, e 319; CP, arts. 69 e 288, parágrafo único; Lei no 9.455/97, art. 1o, I, “a”, e § 4o, III; ECA, art. 2o; Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; Lei no 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, publ. 09.10.2018; TJMT, HC no 1021803-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 04.08.2025; TJMT, HC no 1017593-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 05.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017776-08.2026.8.11.0000

PACIENTE: IRINEIA ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Irineia Alves de Lima
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos do incidente no 1000585-47.2023.8.11.0034, revogou a prisão domiciliar e decretou a prisão preventiva em desfavor da paciente, em decorrência de reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas.

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
a paciente descumpriu cautelares por necessidade humanitária, visando acompanhar a filha gravemente enferma e internada em UTI,
2)
estão preenchidos os requisitos dos arts. 318, II e V, e 318-A do CPP, por ser mãe de filhos menores e responsável por pessoa com deficiência grave,
3)
a decisão coatora confundiu processos distintos ao determinar providências relacionadas à execução provisória em autos diversos,
4)
a presença da paciente é imprescindível para acompanhamento e tomada de decisões médicas relativas à filha internada, e
5)
a manutenção da prisão afronta precedentes do STF/STJ e diretrizes do CNJ sobre proteção à maternidade e à pessoa com deficiência.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por domiciliar ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 362995850).

O pedido liminar foi indeferido, em plantão judiciário, pelo Exmo. Des. Sergio Valério (id. 362998866).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 364623867).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Élio Américo (id. 369315394).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 10.06.2024, a paciente foi condenada à pena de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo, tipificado no art. 288, parágrafo único, do CP, e de tortura majorada pelo sequestro, previsto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97, em concurso material, nos termos do art. 69 do CP (id. 237172021 – AP no 1000286-70.2023.8.11.0034).

Ainda em sentença, o juízo singular negou o direito de recorrer em liberdade, porém manteve prisão domiciliar deferida anteriormente.

Importante registrar que a sentença ainda não transitou em julgado, pendente de julgamento agravo em recurso especial.

Pois bem.

Em procedimento incidental, foram noticiados diversos descumprimentos de prisão domiciliar e medidas cautelares impostas, uma delas, o monitoramento eletrônico, em desfavor da paciente.

Realizada audiência de justificação em 22.02.2024, abriu-se prazo para a paciente juntar comprovação documental do alegado.

Contudo, após a juntada dos documentos pela Defensoria Pública, o órgão ministerial de primeiro grau apresentou manifestação no sentido de que haveria indícios de que a informação sobre o trabalho da paciente seria falsa, nos seguintes termos:

“(...) Ocorre que Leandro Alves da Silva, o suposto empregador de Irineia, afirma ser proprietário da “Lanchonete L.A. Serviços”, onde a ré presta serviços de “cozinheira/faxineira”, no horário das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00; e não ha indicação de quais dias da semana desempenha seu trabalho, nem mesmo o valor do salário recebido (...).

Não bastassem as informações precárias sobre o regime de trabalho, o comprovante de inscrição e de situação cadastral juntado descreve como atividade econômica principal daquele estabelecimento “recarga de cartuchos para equipamentos de informática” (ID. 144676264), ou seja, atividade incompatível com uma lanchonete.

Além disso, ao consultar nos sistemas disponíveis a este órgão, o CNPJ informado no referido comprovante, nenhuma informação atualizada foi obtida, isto é, não consta nenhuma empresa registrada neste CNPJ que tenha como atividade o ramo de alimentação ou lazer. E, em consultas pelo CPF do suposto empregador Leandro, a única empresa registrada em seu nome consta como baixada e era do ramo de vestuários. (...).”
(id. 153027748 – incidente no 1000585-47.2023.8.11.0034).

Diante da inconsistência apontada, foi oportunizada à Defensoria Pública, mais uma vez, prestar esclarecimentos, porém a paciente não foi localizada.

No dia 10.05.2024, foi informado pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas que:

“(...) o monitorado Irineia Alves De Lima - M30548, encontra-se sem comunicação por GPS GPRS, comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24, por prazo superior à 48 (quarenta e oito) horas.

Diante da violação mencionada, tentamos contato com o monitorado, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo, sem êxito. Assim sendo, visando garantir cumprimento das medidas impostas ao monitorado de forma confiável, o cadastro do monitorado foi desativado nesta data 09/05/2024 até que as irregularidades sejam sanadas. (...).”
(id. 153811508 – incidente no 1000585-47.2023.8.11.0034).

Em vista do narrado, em decisão de 12.06.2024, o juízo singular revogou a prisão domiciliar e decretou a prisão preventiva da paciente, nos termos abaixo:

“(...) Vislumbra-se dos autos que a ré foi presa em flagrante delito 28/04/2023 (APF: 1000276-26.2023.8.11.0034) e ao passar pela audiência de custódia,
em virtude de Irineia Alves de Lima ter uma criança portadora de deficiência múltipla, foi agraciada com a prisão domiciliar
, ficando a mesma obrigada ao cumprimento das seguintes condições: (...).

Acontece que sobreveio as informações de que a ré estaria descumprindo a prisão domiciliar e medidas fixadas, além de reiteradamente estar violando o monitoramento eletrônico.

Verifica-se que a fim de justificar as violações e descumprimento, ao ser ouvida, a ré informou em audiência de justificação: “[...] que o carregador estava quebrado; que comprou outro carregador e não conseguia carregar; que as violações do perímetro é porque necessita trabalhar porque tem duas crianças em casa sobre sua responsabilidade; que foi orientada a qualquer modificação procurar a defensoria pública ou a vara; que não tinha autorização do fórum para trabalhar; que queria que assinassem sua carteira para trazer, porém não tem como assinar na situação em que se encontra e que esta trabalhando no Balneário Mutum, de segunda a sexta das 07 às 17H da tarde, fazendo diária no balneário mexendo com podas de árvores e plantas; que procurou o fórum; que se for preciso junta no processo; que sua filha durante o dia fica na Associação Pestalozzi, entrando as 07H e saindo às 16H40, e seu filho de 14 anos pega ela no ônibus e aguarda sua chegada até às 17H; que a filha recebe benefício assistencial e a fonte de renda não da pra nada; que não foi beneficiada pelo município e nunca procurou a defensoria pública; que durante o carnaval estava sem carregador; que estava sem telefone e não tinha condições de comprar; seu patrão comprou um telefone para si, porém não comunicou no fórum; que hoje entrou em contato com o fórum; que em sua residência a situação estava muito precária e se mudou de lá por conta de sua filha; [...].

Também, ao ser concedido prazo para a requerida manifestar e juntar documentos comprobatórios de suas alegações, foi apresentado: (i) atestado de frequência de sua filha Isabely Alves Carvalho (Id 144676261); (ii) declaração assinada por Leandro Alves da Silva, informando que Irineia presta serviço em Lanchonete L.A. Serviços, na função de cozinheira/faxineira das 07H Às 11H e das 13H às 17H (Id 144676262); (iii) comprovante de situação cadastral da empresa (Id 144676264); (iv) extrato bancário (Id 144676260) e (v) comprovante de endereço (Id 144676259).

Ocorre que analisando as provas documentadas e justificativas, estas além de precárias, não batem com a explicação apresentadas pela acusada em audiência.

Com efeito, nota-se que em audiência justificativa a ré informou que trabalha de diarista em local denominado “Balneário Mutum”, de segunda a sexta das 07H da manhã às 17H da tarde mexendo com podas de árvores e plantas. Todavia, ao apresentar documentos a fim de comprovação do serviço prestado, esta apresentou um termo de declaração assinada por Leandro Alves da Silva que seria seu empregador na Lanchonete L.A. Serviços, como cozinheira/faxineira. Em documento de situação cadastral da referida empresa, consta como atividade econômica de “recarga de cartuchos para equipamentos de informática” (Id 144676264), não se verificando qualquer atividade no ramo de alimentação ou lazer, muito menos em serviços de jardinagens.

Além disso, conforme trazido pelas diligências ministerial, no endereço informado da referida empresa não há funcionamento de estabelecimento do ramo de lanches, e ainda que se considere que o local de trabalho seja estabelecimento de lanches, há fortes indícios de que tal informação seja inverídica.

Além do mais, não há nos autos sequer comprovação de que a própria estaria recebendo por eventual serviço, haja vista não acostar documento que comprove recebimento de diária(s), pagamento de salário e/ou recibo de pagamento pelo empregador. Frisa-se que em que pese ter juntado extrato bancário, não há qualquer comprovação de recebimento de salário/diária, etc., verifica-se que pelo histórico da conta, que consta tão somente o recebimento de benefício de sua filha pago pelo INSS (Id 144676260).

Ademais, além das informações distorcidas acima citadas, constata-se que mesmo após a audiência de justificação e devidamente advertida acerca da necessidade de continuar cumprindo fielmente as condições, sobreveio informações de que ao ser procurada para intimação a acusada não foi encontrada, sendo que a irmã e o filho de Irinéia disseram que ela “se mudou de endereço não sabendo informar sua atual residência, bem como que se encontrava na cidade de Rondonópolis-MT, não tendo previsão de quando retornará nesta cidade, não sabendo seu endereço” (Id. 154684302 e 156664468), violando totalmente as condições fixadas em audiência de custódia.

Outrossim, sobreveio juntada e e-mails e ofício(s) nos autos de que a custodiada reiteradamente vem violando o monitoramento eletrônico (Ids. 142007136, 142008451, 142007136, 142008451, 142008461, 142008478, 142009898, 142009905, 142009912, 142009919, 142009928, 142009937, 142011307, 142011312, 142011324, 142011331, 142011336, 142012592, 142012600, 142012606, 142012614, 142014401, 142014410, 142014415, 142014429, 142015694, 142017148), sendo que a tornozeleira foi desativada em 09/05/2024, sem comunicação de GPS e GPRS comprometendo a comunicação do equipamento e sistema SAC24 (Id. 153811508). A vista dessas ponderações, resta nítido que a acusada não deve continuar sendo agraciada com a prisão domiciliar, forçoso reconhecer que estão presentes os requisitos bastantes para respaldar o pedido do Ministério Público Estadual.

De mais a mais, o descumprimento injustificado e reiterado das medidas outrora fixadas para o regime domiciliar demonstram o descaso dela com as determinações judiciais e a probabilidade de vir descumpri-la novamente. (...).

No caso dos autos, verifica-se elementos concretos e relevantes para que seja decretada a prisão preventiva da acusada, para garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, uma vez que foi concedida prisão domiciliar com monitoramento eletrônico à ré, além da aplicação de medidas como “recolhimento domiciliar em período integral, podendo sair da residência apenas para ir ao médico; comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; não se ausentar da Comarca sem autorização judicial; Proibição de alterar seu endereço sem comunicação prévia ao Juízo”, sendo que a vem descumprindo todas as condições.

Nesse diapasão, a revogação da prisão domiciliar é a medida que se impõe.

Dessa forma, pela fundamentação exposta, ante o descumprimento doloso da prisão domiciliar e medidas outrora fixadas REVOGO a prisão domiciliar da acusada IRINEIA ALVES DE LIMA em virtude de seu descumprimento e nos termos do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO sua prisão preventiva. (...).”
(id. 158656284 – incidente no 1000585-47.2023.8.11.0034).

Apenas no dia 22.04.2026 a paciente foi encontrada e o mandado de prisão cumprido (id. 231048502 – incidente no 1000585-47.2023.8.11.0034).

Em 23.04.2026, Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (id. 231050657 – incidente no 1000585-47.2023.8.11.0034).

No dia 24.04.2026, o juízo singular indeferiu o pedido de revogação formulado, uma vez que:

“(...) embora a acusada tenha informado novo endereço, tal circunstância não afasta o fato de que permaneceu foragida da justiça por quase dois anos, desde a decisão proferida em 12/06/2024 (ID 158656284).

Quanto à alegação defensiva de cuidado com a prole, tal circunstância não autoriza a soltura quando as medidas cautelares diversas da prisão já se mostraram ineficazes por culpa exclusiva da agente.

Vejamos:

· Mais de 25 Comunicações de Violação Tornezeleira entre 25/08/2023 e 20/02/2024 (ID. 127996294 e 142017148);

· Prestou informações contraditórias/inverídicas sobre o local e em qual horário trabalhava (no ano de 2024, ainda em Dom Aquino/MT – ID’s 144676261, 144676262, 144676264, 144676260 e 144676259);

· Foragiu – mudou de cidade e não atualizou as informações (Certidão Negativa de 06/05/2024 – ID. 154684302);

· Monitoramento sem Comunicação – Tornozeleira desativada em 09/05/2024 (Ofício no 20406/2024/CMEP/SESP – ID. 153811508);

· Tentativa de Comunicação em 22/05/2024 (Certidão Negativa - ID. 156664468);

· Permaneceu foragida desde 06/05/2024 (ID 154684302), sendo encontrada somente na data de 22/04/2026 na cidade de Rondonópolis/MT (Autos no 1010428-27.2026.8.11.0003 – ID 231017705).

Conforme salientado pelo Parquet, a filha da ré encontra-se internada em UTI hospitalar recebendo o devido tratamento médico estatal, não havendo prova de que a presença física da genitora, neste momento, seja a única via de assistência.

Ressalto que este Juízo de forma reiterada advertiu a acusada sobre as condições da prisão domiciliar, quando: 01) concedeu o benefício em 28/04/2023 (Autos no 1000276-26.2023.8.11.0034 – ID. 116456111); 02) na sentença condenatória por associação criminosa e tortura, manteve o benefício em 10/06/2024 (Ação Penal no 1000286-70.2023.8.11.0034 – ID. 158454878); e 03) designou e realizou a audiência de justificação em 23/02/2024 (ID. 142300470).

Todavia, embora comunicada e advertida, a ré foi pródiga em criar obstáculos para o bom andamento do processo, visto que, como acima mencionado, ao ser instada a comprovar a suposta necessidade de deixar o local para trabalhar, apresentou diversas informações com indícios de falsidade (IDs 144676261, 144676262, 144676264, 144676260 e 144676259) e, ainda, evadiu-se do distrito da culpa e violou repetidamente o monitoramento, até ocasionar sua desativação (Ofício no 20406/2024/CMEP/SESP – ID 153811508). (...).

Diante dessas ponderações, verifico que a acusada utiliza sua situação familiar como fundamento para a concessão da prisão domiciliar; entretanto, após beneficiada, deixa de observar as condições estabelecidas.

Outrossim, o reiterado e injustificado descumprimento das medidas impostas no regime domiciliar revela evidente desídia em relação às ordens judiciais, indicando, ainda, a probabilidade concreta de reincidência no descumprimento. (...).

No mais, DETERMINO a realização, em caráter de urgência, de Estudo Psicossocial no local onde se encontram os filhos da acusada (Samuel, Débora e na residência de apoio em que se encontra Izabely), a fim de aferir as atuais condições de assistência, bem como a eventual necessidade de intervenção pela rede de proteção, no prazo de 15 (quinze) dias. (...).”
(id. 231308162 – incidente no 1000585-47.2023.8.11.0034).

Sendo assim, o juízo determinou a expedição de Guia de Execução Provisória em desfavor da paciente, culminando na distribuição do Executivo de Pena no 2000010-17.2026.8.11.0034, onde o juízo da execução dará cumprimento a decisão que determinou a realização de estudo psicossocial com os filhos da paciente.

Nesse contexto, não prospera a alegação defensiva de confusão entre processos ou de suposto excesso jurisdicional praticado pela autoridade apontada como coatora.

Embora, no sistema PJe, a autuação do incidente no 1000585-47.2023.8.11.0034 tenha recebido classificação vinculada ao delito de desobediência, observa-se, da análise integral dos autos, que o referido procedimento incidental foi instaurado para apurar o reiterado descumprimento da prisão domiciliar e das medidas cautelares impostas à paciente no bojo da ação penal no 1000286-70.2023.8.11.0034, na qual sobreveio sentença condenatória pela prática dos crimes de associação criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e tortura majorada pelo sequestro.

Com efeito, no curso do incidente sobreveio sentença penal condenatória, ocasião em que o juízo singular, embora tenha mantido provisoriamente a prisão domiciliar anteriormente deferida, expressamente negou à paciente o direito de recorrer em liberdade.

Posteriormente, diante da sucessão de descumprimentos das condições impostas [consistentes em reiteradas violações do monitoramento eletrônico, evasão do distrito da culpa, ausência de atualização de endereço e descumprimento das restrições judiciais], concluiu a autoridade coatora pela manifesta insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, revogando a domiciliar e decretando a prisão preventiva da paciente.

Nessa perspectiva, a determinação de expedição de guia de execução provisória e a consequente distribuição do executivo penal no sistema SEEU não configuram excesso jurisdicional, tampouco indevida confusão procedimental, mas mero aproveitamento dos atos processuais já praticados para viabilizar o adequado cumprimento da reprimenda imposta em sentença condenatória ainda pendente de trânsito em julgado.

Trata-se, portanto, de providência compatível com o contexto processual então existente, especialmente diante da manutenção da custódia cautelar da paciente e da necessidade de acompanhamento da execução provisória perante o juízo competente.

De outro lado, o impetrante sustenta que estão preenchidos os requisitos do art. 318-A do CPP para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Contudo, os autos revelam cenário diverso.

Isso porque a paciente foi condenada, entre outros delitos, pela prática do crime de tortura majorada pelo sequestro, previsto no art. 1o, inciso I, alínea “a”, e § 4o, inciso III, da Lei n. 9.455/97, cuja dinâmica delitiva envolveu, em tese, constrangimento das vítimas mediante violência e grave ameaça, com imposição de sofrimento físico e mental para obtenção de informação ou declaração.

A denúncia descreve que a paciente, em concurso com outros corréus e mediante unidade de desígnios, participou do sequestro das vítimas Luiz Carlos Brasil da Silva e Cleberson Lemos dos Santos, submetendo-as a violência e intenso sofrimento físico e psicológico, circunstância que evidencia se tratar de delito cometido com violência à pessoa.

Nessa perspectiva, incide, na hipótese, a ressalva expressamente prevista no art. 318-A, inciso I, do CPP, segundo a qual a substituição da prisão preventiva por domiciliar não será concedida quando o crime tiver sido praticado com violência ou grave ameaça, razão pela qual não há falar em aplicação automática da benesse apenas em razão da condição de maternidade ou da existência de dependente com deficiência.

Além disso, conforme já exposto, a paciente descumpriu reiteradamente as condições impostas no regime domiciliar anteriormente deferido, violando monitoramento eletrônico, ausentando-se do distrito da culpa sem autorização judicial, omitindo atualização de endereço e permanecendo em local incerto por período considerável [aproximadamente 02 anos], circunstâncias que demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão para assegurar a aplicação da lei penal e o cumprimento das determinações judiciais.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“(...) 1. A prisão preventiva pode ser mantida, mesmo para mulher com filho menor, quando presentes elementos concretos de reiteração delitiva, descumprimento de medidas cautelares anteriores e risco à ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige demonstração de imprescindibilidade da presença materna, o que não se presume nem se configura automaticamente. 3. A prisão domiciliar pode ser afastada, mesmo nos casos de mães de menores, quando presentes circunstâncias excepcionais justificadas por fatos concretos e atuais do caso. (...).”
(TJMT, N.U 1021803-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 04.08.2025)

“(...) 3. A concessão de prisão domiciliar à mulher com filho menor de 12 anos, nos termos do art. 318, V, do CPP, não é automática, devendo ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso, sobretudo quanto à adequação e suficiência da medida para garantir a ordem pública.

4. A paciente foi beneficiada anteriormente com a prisão domiciliar e imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, mas as descumpriu de forma reiterada, conforme registros de rompimento de tornozeleira eletrônica, circulação em via pública durante horário de recolhimento, ausência à audiência judicial e desobediência a ordens do juízo. (...).

6. O simples fato de a paciente ser mãe de criança de tenra idade não impõe, por si só, a substituição da prisão por domiciliar, especialmente quando já demonstrada sua inaptidão para o cumprimento desse tipo de medida. (...)”
(TJMT, N.U 1017593-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 05.08.2025).

Além disso, não há comprovação, nesta via estreita, de que a paciente seja a única pessoa responsável pelos cuidados da filha com deficiência decorrente de microcefalia, atualmente internada em unidade hospitalar, tampouco de que inexista rede familiar ou institucional apta a prestar assistência aos demais filhos menores.

Ao contrário, o juízo de origem já determinou, em caráter de urgência, a realização de estudo psicossocial no local em que se encontram os filhos da paciente, justamente para aferir as atuais condições de assistência e eventual necessidade de intervenção da rede de proteção, providência que deverá ser avaliada pelo juízo competente, no âmbito da execução provisória, com adoção das medidas adequadas ao caso concreto.

Noutro giro, o impetrante alega que
“a autoridade coatora invocou genericamente a “situação excepcionalíssima” do HC 143.641/STF para afastar a domiciliar”
, porém, a decisão impugnada não se valeu de fundamentação genérica.

Na espécie, a referida decisão indicou elementos concretos extraídos dos autos para afastar a prisão domiciliar, especialmente a reiteração de violações ao monitoramento eletrônico, a desativação da tornozeleira por ausência de comunicação, a mudança de endereço sem prévia comunicação ao juízo, a evasão do distrito da culpa por aproximadamente 02 anos e a apresentação de informações contraditórias sobre o suposto vínculo de trabalho.

Nessa linha de intelecção, colhe-se do HC 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal:

“(...) XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
(...)”
(HC 143641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Publicado 09.10.2018).

A hipótese dos autos, portanto, enquadra-se nas ressalvas admitidas pelo próprio precedente vinculante.

Primeiro, porque a condenação da paciente abrange crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, circunstância que, por si só, obsta a incidência automática da substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Segundo, porque o caso também revela situação excepcionalíssima, devidamente fundamentada em dados concretos, consistente no descumprimento consciente, reiterado e injustificado das cautelares anteriormente impostas, inclusive da própria prisão domiciliar que ora se pretende restabelecer.

Assim, não se trata de negativa abstrata fundada apenas na gravidade do delito ou na condição processual da paciente, mas de conclusão apoiada na comprovada ineficácia da medida anteriormente concedida, diante da conduta da própria beneficiária, que deixou de observar as condições judiciais, inviabilizou o monitoramento eletrônico e permaneceu em local incerto por lapso expressivo.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026